Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702023-02.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BARBOSA DE SOUZA APELADO: FRANCISCO JOSE PONTES, MARINEIDE REIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Marineide Reis da Silva e Francisco José Pontes, nas contrarrazões (id 78675586). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento anteriormente e não houve interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão (id 78675547). Marineide Reis da Silva e Francisco José Pontes não comprovaram a alteração da capacidade financeira para justificar a reapreciação do requerimento. Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau permitiu a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o benefício (id 78675527 e 78675533). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Com a preclusão, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator